Tribunal: CARF
Processo: 13411.900281/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.900281/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.445 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
TGR - TRANSPORTADORA GRANDE RIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INDÉBITO.
POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO.
Conforme disposto na Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/COMP. CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Afastado o óbice da impossibilidade de caracterização do indébito no momento
do pagamento da estimativa, os autos devem ser devolvidos à unidade de
origem da RFB para exame de liquidez e certeza do crédito nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ, determinando que os autos sejam remetidos à autoridade
administrativa da RFB para exame da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Nelso Kichel. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13411.900263/2009-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.900281/2009-59
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900281/2009-59

Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.438, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ.
O crédito foi utilizado para compensar débitos de responsabilidade da
contribuinte, conforme Declaração de Compensação – Dcomp.
O crédito foi indeferido e as compensações não homologadas pela autoridade
administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A fiscalização entendeu que o
pagamento de estimativa de IRPJ de pessoa submetida ao lucro real anual somente poderia ser
utilizado na dedução do tributo devido no ajuste ou para compor o respectivo saldo negativo.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Nesta, a
contribuinte aduziu que a autoridade teria se equivocado no enquadramento legal do ato
administrativo e que a regulamentação da RFB sobre a matéria seria ilegal e inconstitucional.
Na decisão de piso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou a manifestação de inconformidade improcedente. A DRJ afastou as arguições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos atos administrativos por extrapolarem da competência
dos julgadores administrativos e, no mérito, entendeu que as estimativas careceriam de liquidez e
certeza e somente poderiam ser objeto de repetição de indébito quando compusessem o saldo
negativo de IRPJ após o ajuste anual.
A contribuinte se insurgiu contra a decisão de piso por meio do recurso voluntário
ora sob exame. Na peça recursal, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Em especial, alegou que o pagamento indevido não configura antecipação do
tributo devido, mas, mesmo que se entenda que se trata de antecipação, a compensação deveria
ter sido apurada e efetuada pela autoridade administrativa, em atendimento ao princípio da
verdade material
É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900281/2009-59

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.438, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, a questão controvertida limita-se à possibilidade de
repetição de indébito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ.
A fiscalização e a autoridade julgadora de primeira instância decidiram,
com fulcro na regulamentação administrativa da RFB, que a estimativa
paga – mesmo que a maior ou indevidamente – deveria compor o saldo
negativo de IRPJ após o ajuste anual para que pudesse gozar de liquidez
e certeza e ser passível de repetição.
Todavia, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se consolidou em sentido contrário, conforme se pode observar
no disposto na Súmula CARF no 84, verbis:

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, é de se afastar o óbice apresentado pela autoridade
administrativa de impossibilidade de configuração do indébito no
momento do pagamento da estimativa indevida ou a maior.
Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que não houve um exame da
liquidez e certeza do crédito pretendido. Tal exame é de competência da
autoridade fiscal da RFB.
Assim, entendo que o mais correto é dar provimento parcial para afastar
o óbice da impossibilidade de caracterização do indébito no momento do
pagamento da estimativa de IRPJ e devolver os autos à unidade da RFB
de origem para que esta possa efetuar o exame da liquidez e certeza do
crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Esta
decisão vem sendo adotada reiteradamente por esta Turma em casos
semelhantes, conforme os julgados abaixo:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900281/2009-59

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão no 1401-003.158, de
21/02/2019) – grifei.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o
código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-
003.984, de 12/11/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91
DO CARF.
Tratando o caso de PER/DCOMP apresentado antes de 9 de junho de 2005,
aplica - se o prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a Súmula
CARF n. 91, não havendo o que se falar em decadência.
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a alegação de decadência do direito de pedir restituição do crédito
pleiteado em pagamento indevido ou a maior, mas sem deferir o pedido de
repetição do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.646, de 14/08/2019)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.445 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.900281/2009-59

Conclusão
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o
óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento da
estimativa de IRPJ, mas sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e
certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da RFB nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a vedação à repetição de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ, determinando que os autos sejam remetidos à autoridade
administrativa da RFB para exame da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito pleiteado,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital